Tribunal: TJDFT
Processo: 0701628-77.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701628-77.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PREFEITURA COMUNITARIA DA CHACARA 47 VICENTE PIRES-DF APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Apelação – Ação Declaratória de Inexistência de Débito – Corte de Energia Elétrica – Efeito Suspensivo – Deferimento Trata-se de Apelação interposta por PREFEITURA COMUNITARIA DA CHACARA 47 VICENTE PIRES-DF contra a Sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, o qual indeferiu a petição inicial. Em Petição (ID 79370213), a apelante postula pela concessão de efeito suspensivo à Apelação. É o simples relatório. DECIDO. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Demais, o § 3o do art. 1012 do mesmo diploma legal, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de Petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos em que o recurso de Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. O recurso de Apelação contra Sentença a qual indeferiu a petição inicial seria originalmente recebido somente no efeito devolutivo. Pois bem. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional” Em que pese a pouca probabilidade do direito alegado, em virtude das diversas oportunidades para realização da Emenda à Inicial, o periculum in mora encontra-se suficientemente demonstrado diante do risco concreto corte de energia elétrica durante as festas de final de ano e período do recesso judiciário. Tais circunstâncias recomendam prudência jurisdicional. Além disso, o débito não é atual e a vedação de corte abrange somente o débito ora em discussão na lide, não abrangendo outros débitos porventuras existentes sob a responsabilidade da unidade consumidora. Assim, a questão deve ser analisada com parcimônia, visto que a controvérsia envolve matérias sensíveis, o que demanda análise cautelosa e aprofundada. Desse modo, demostrado o perigo de dano, decorrente da potencial lesão grave e de difícil reversão, impõe-se o deferimento do pedido para concessão do efeito suspensivo até a decisão final do recurso. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, a fim de conceder efeito suspensivo ao recurso de Apelação, para determinar à apelada que se abstenha de suspender o fornecimento de energia para a unidade consumidora (Código de Cliente no 358289-2), em razão do débito auferido no TOI no. 176839. Intimem-se a parte apelada, inclusive para imediato cumprimento. Com o transcurso dos prazos legais, remetam-se os autos conclusos para a elaboração da minuta de voto pela Relatora originária. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator